Tribunal: STF
Processo: ARE 1473461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Revisão remuneratória. Redução injustificada pela Administração Pública. Hipótese de restabelecimento ao status quo ante por meio da decisão judicial. 4. Inaplicabilidade das súmulas vinculantes nº 4 e nº 37. Ausência de utilização do salário mínimo como indexador automático e da aplicação do princípio da isonomia para concessão de revisão remuneratória. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.